Tribunal: TJBA
Processo: 0024493-70.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0024493-70.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANDRO ALEX OLIVEIRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LORENA GOMES AZEVEDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Omissões. Embargos de declaração opostos pelo
E
stado da
B
ahia contra acórdão que concedeu parcialmente segurança em mandado de segurança, determinando o pagamento de auxílio-transporte a policial militar nos termos da tese firmada no
IRDR
nº 0007725-69.2016.8.05.0000, alegando omissões quanto à prescrição quinquenal e compensação de valores pagos administrativamente. A alegada omissão quanto à prescrição quinquenal não procede, pois em mandado de segurança a discussão sobre prescrição do decreto nº 20.910/32 é despicienda, uma vez que a natureza jurídica do writ constitucional impede concessão de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito ao ajuizamento, conforme súmula nº 271/
STF
e art. 14, §4º, da
L
ei nº 12.016/2009. Procede a alegada omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente, pois o acórdão embargado deve ressalvar a necessidade de compensação de eventuais valores já pagos a título de auxílio-transporte no período abrangido pela condenação, para evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa às custas do erário, nos termos do art. 884 do código civil. Embargos de declaração acolhidos, parcialmente, para acrescentar ressalva quanto à compensação de valores já pagos administrativamente, rejeitada a alegada omissão sobre prescrição quinquenal. Recurso provido parcialmente.